Tribunal: TJDFT
Processo: 0744397-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. REITERAÇÃO. MEDIDAS ANTERIORES INSUFICIENTES. CONDICÃO DE VULNERABILIDADE. ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS PRESENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo Ministério Público contra decisão que recebeu a representação ofertada pelo Parquet e indeferiu o pedido de internação provisória do adolescente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão reside em saber se estão presentes os requisitos legais para a aplicação da internação provisória, nos termos do art. 108 e 174, parte final, da Lei no 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A internação provisória, de caráter cautelar, é medida excepcional que, nos termos do parágrafo único do artigo 108 da Lei no 8.069/90, somente se justifica se presentes os requisitos do fumus commissi delicti - indícios suficientes de autoria e materialidade -, e do periculum libertatis, consistente na necessidade imperiosa da medida. 3.1. O art. 174, parte final, do ECA, por sua vez, registra hipótese na qual o adolescente não será prontamente liberado: “quando, pela gravidade do ato infracional e sua repercussão social, deva o adolescente permanecer sob internação para garantia de sua segurança pessoal ou manutenção da ordem pública.” 3.2. Além do mais, o art. 122 do ECA prevê condições alternativas no que tange a aplicação da medida extrema da internação, que devem estar presentes por ocasião da análise da segregação processual, em atenção ao princípio da homogeneidade, o qual é plenamente aplicável à seara infracional.
4. Os relatos da vítima e do policial, a confissão extrajudicial do adolescente e a apreensão do celular que, em princípio, estaria relacionado ao ato infracional, demonstram a presença de indícios de autoria e materialidade.
5. A gravidade concreta da infração, em tese, praticada - análoga ao crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e com emprego de arma branca –, o frágil quadro social e pessoal do adolescente e sua reiteração nesse tipo de ato infracional revelam condição de vulnerabilidade e de risco da escalada infracional por parte do agravado, realçando a necessidade de uma intervenção mais severa do Estado. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.